Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705295-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença requeridos por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A e CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS em desfavor da agravante (PJe no 0740711-36.2020.8.07.0001), que assim apreciou a oferta de seguro garantia pela devedora (ID 82984357 dos autos de origem): Vistos, etc. No que tange ao seguro garantia, embora seja instrumento idôneo para oferecimento de garantia do juízo, não se configura pagamento voluntário da obrigação, motivo pelo qual deverão incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA, INSTRUMENTO QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. 1. O Código de Processo Civil prevê que a propositura da ação rescisória em regra não impede o cumprimento da decisão que se busca rescindir, a menos que, no caso concreto, o autor da rescisória obtenha tutela provisória para impedir o início ou suspender o curso do cumprimento de sentença. 2. “A apresentação de seguro garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, ainda mais quando contém cláusula que condiciona ao trânsito em julgado da decisão, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença.” (Acórdão n.1000254, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, DJE: 13/03/2017) 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT. Acórdão no 1068671. Processo: 07107826320178070000. Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA. Publicado em 25/01/2018). Em razão da ausência de pagamento voluntário, aplico multa e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Por outro lado, o §2o do art. 835 do CPC prevê que o valor do seguro não pode ser inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. No caso, embora a apólice apresentada pela devedora atenda inicialmente a tal requisito, fato é que, não tendo a garantia o condão de afastar os encargos do art. 523, §1o, do CPC, verifica-se a insuficiência da cobertura, motivo pelo qual rejeito a garantia apresentada. Em face da inércia do Réu, inicie-se a fase de expropriação. Promova-se a constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema BACENJUD, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Não restando totalmente frutífero o bloqueio por meio do Bacenjud, expeça-se mandado de penhora de bens. Em havendo recusa da parte devedora em ficar como fiel depositária dos bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça removê-los ao Depósito Público. Por fim, de acordo com o art. 212, §2o, do CPC, o cumprimento da diligência poderá realizar-se em horário especial, ficando ainda, deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora. Nas razões recursais do presente agravo de instrumento, a agravante indica, em síntese, tratar-se de cumprimento provisório de sentença, no valor de R$ 2.434.627,38 e que foi oferecido seguro garantia nos moldes do artigos 835, 2o e 848, parágrafo único do CPC, no montante de R$ 3.165.015,59, atendendo, portanto, a exigência do acréscimo de 30%. Impugna a recusa injustificada, afirmando que mesmo acrescida da multa do art. 523, § 1o, do CPC, o débito exequendo ainda é aquém da garantia ofertada. Sustenta ser indevida a penhora on-line quando demonstrada nos autos a garantia do cumprimento provisório. Aponta, ainda, que já foi efetuado o bloqueio pelo BACEN-JUD da ordem de R$ 2.921.552,82, razão pela qual pugna pela imediata substituição da penhora, indicando a possibilidade de oferta de endosso a garantia já ofertada. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar a substituição da penhora on-line pelo seguro garantia já oferecido, ou, subsidiariamente, determinar a substituição parcial da penhora, mantendo a constrição sobre o valor de R$ 781.982,95. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja procedida a substituição da penhora, ofertando subsidiariamente o endosso da garantia. Preparo constante no ID 23443699. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante se extrai da decisão acima transcrita e das razões expendidas pela agravante, a questão litigiosa no presente recurso cinge-se a validade da oferta de seguro garantia procedida pelo recorrente e, também, quanto à possibilidade desse substituir a penhora em dinheiro efetuada por meio de bloqueio judicial. Sobre o tema assim dispõe a legislação processual pátria: CPC Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Nos termos objetivamente dispostos no § 2o acima transcrito, o seguro garantia judicial equipara-se ao dinheiro. Nesse contexto, não se mostra pertinente a recusa do seguro garantia para se proceder bloqueio judicial de numerário em conta corrente, mormente quando “equiparado ao dinheiro” e por se tratar de pedido de cumprimento provisório de sentença, cujo eventual levantamento das quantias penhoradas está sujeito ao oferecimento da respectiva garantia consoante disposto no art. 520, IV, do CPC[1]. Sobre a regularidade e equiparação ao dinheiro do seguro garantia judicial, vale a transcrição de elucidativo aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. ASTREINTES. VALOR. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PENHORA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. (...) 7. O CPC/2015 (art. 835, § 2o) equiparou, para fins de substituição da penhora, a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial da execução, acrescido de 30% (trinta por cento). 8. O seguro garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. 9. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 10. Dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 11. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente. 12. No caso, após a definição dos valores a serem pagos a título de perdas e danos e de astreintes, nova penhora poderá ser feita, devendo ser autorizado, nesse instante, o oferecimento de seguro garantia judicial pelo devedor, desde que cubra a integralidade do débito e contenha o acréscimo de 30% (trinta por cento), pois, com a entrada em vigor do CPC/2015, equiparou-se a dinheiro. (...) 14. Recurso especial provido. (REsp 1691748/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) No caso em apreço, o valor da garantia ofertada é compatível com os termos exigidos pela lei, e contém o acréscimo dos 30% da quantia originariamente executada. Assim a falta do montante relativo a multa do art. 523, § 1o do CPC, não impede o acatamento da garantia ofertada. Mas em razão da majoração do débito exequendo em virtude do acréscimo da multa, mostra-se necessária a complementação da garantia. Convém anotar também que a rejeição do seguro garantia não se deu em razão de alegações de prejuízo, inidoneidade ou defeito formal do seguro oferecido. Sobre o tema, esta egrégia Corte também possui entendimento sufragado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. MOTIVOS PARA REJEIÇÃO DO SEGURO. INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL E INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA. CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. 1. Nos termos do §2o do art. 835 do CPC, equiparam-se a dinheiro, para fins de substituição da penhora, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, tendo o legislador estabelecido como único requisito que o valor da garantia não seja inferior ao da dívida, acrescido de trinta por cento. 2. Não pode o exequente rejeitar a indicação do seguro garantia, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida, sendo indevido, portanto, exigir do devedor a comprovação de que a penhora em dinheiro tem o condão de lhe provocar prejuízo. 3. No caso concreto, a parte credora, ora agravada, não atribuiu à apólice de seguro qualquer irregularidade formal, tampouco questionou a idoneidade da seguradora, limitando a sua irresignação à alegação de que a devedora não havia demonstrado que a substituição não iria acarretar prejuízo ao exequente ou que a medida era a menos onerosa a ela, devedora. 4. Diante desse cenário, em um primeiro momento, não haveria, em tese, óbice legal para a aceitação do seguro garantia ofertado pela devedora/agravante, não fosse o requisito referente a suficiência da garantia. 5. Tendo em vista que o juízo a quo, em decisão anterior não impugnada nesse ponto, havia entendido que a garantia em questão não tinha o potencial de afastar os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, determinando que a devedora procedesse ao pagamento atualizado da dívida, incluindo multa e honorários advocatícios, conclui-se pela insuficiência do seguro garantia ofertado nos autos, razão pela qual a sua rejeição se impõe, mostrando-se regular a penhora de ativos financeiros já realizados nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1280823, 07238134820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO GARANTIA. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 835, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPRAR QUE A QUANTIA É INDISPENSÁVEL PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO. 01. O artigo 835, § 2o do CPC, prevê, para fins de substituição da penhora, a equiparação a dinheiro da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 02. A única exigência que a lei faz é que o valor do seguro não pode ser inferior ao débito e acrescido de 30% (trinta por cento); portanto, não é necessária a efetiva comprovação de que a quantia constrita é indispensável para a continuidade das atividades da devedora. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1219221, 07177374220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem página Cadastrada.) Neste contexto, considerando que a própria agravante pugna, subsidiariamente, que seja mantida a penhora somente do valor necessário para a complementação da garantia (R$ 781.982,95), mostra-se viável a substituição parcial da penhora, ressalvada, ainda, a possibilidade de posteriores novos atos constritivos em desfavor da devedora, se verificada a insuficiência da garantia oferecida. Assim, verifico presentes a verossimilhança do direito vindicado e risco de grave dano, mormente considerando a elevada quantia bloqueada a qual, se mantida, pode afetar o desenvolvimento das atividades empresariais da devedora/agravante. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal, para determinar a substituição, em parte, da penhora on-line pelo seguro garantia oferecido no cumprimento provisório, bem como a manutenção da penhora on-line do montante de R$ 781.982,95. Comunique-se ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Retifique-se a autuação e o cadastro do Pje para que seja incluído como agravados CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER ADVOGADOS. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.